Tribunal: TJMT
Processo: 1000608-04.2023.8.11.0095
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000608-04.2023.8.11.0095
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LEILA LIANE BENINI ZANETTE - CPF: 532.003.301-04 (RECORRENTE), LEONILSON RAIMUNDO MACHADO - CPF: 708.761.269-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RESTITUIÇÃO DE VALORES ANTECIPADOS. CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA. PROGRAMA LUZ PARA TODOS. INCORPORAÇÃO DE REDE. REQUISITOS DA RESOLUÇÃO ANEEL
N° 1000/2021. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O dever de ressarcimento por incorporação de rede elétrica construída por consumidor, nos termos da Resolução ANEEL n° 1000/2021, independe da tensão utilizada, desde que cumpridos os requisitos técnicos e documentais exigidos pela norma.

2.
A incorporação de rede ao patrimônio da concessionária sem o devido ressarcimento configura enriquecimento sem causa, impondo a restituição integral dos valores antecipados.

3. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., contra a decisão monocrática que não acolheu seu recurso inominado, mantendo a sentença que condenou a agravante ao pagamento de
R$ 36.525,30
(trinta e seis mil, quinhentos e vinte e cinco reais e trinta centavos), com juros de mora de 0,5% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo IPCA desde o efetivo desembolso.

A parte recorrente sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em erro ao aplicar ao caso as disposições da Resolução ANEEL n° 223/2003 e da Lei n° 10.438/2002, uma vez que a rede elétrica em questão opera em tensão superior a 2,3 kV, o que afastaria a aplicação do programa de universalização de energia elétrica, Luz para Todos, ao caso concreto.

Ademais, argumenta que a decisão não considerou adequadamente as disposições da Resolução ANEEL n° 1000/2021, que estabelece requisitos específicos para a incorporação de redes e a consequente restituição de valores, os quais, segundo a agravante, não foram cumpridos pela parte autora.

As contrarrazões são pela manutenção da decisão agravada, consequentemente, da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025